Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATLETA NÃO PROFISSIONAL. AJUDA DE CUSTO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Não incorre nas penas de litigância de má fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
4. Na hipótese, embora o réu negue a existência do contrato de prestação de serviços com a autora, a troca de mensagens no WhatsApp (IDs 58943327, 58943328 e 58943332 a 58943336), os contratos firmados por outras jogadoras (ID 58943330) e as imagens dos jogos (ID 58943337) evidenciam que a requerente prestou serviços ao time de futebol e não recebeu o valor acordado à título de ajuda de custo.
5. Se o réu se comprometeu a pagar ajuda de custo à autora em razão da participação no campeonato de futebol, merece prestígio a sentença que condenou o recorrente a pagar o valor de R$ 766,64 por danos materiais
6. A situação, todavia, não extrapola a esfera do descumprimento contratual, mesmo porque, dos R$ 2.000,00 reivindicados na petição inicial por dois meses de atividade, a autora fazia jus a R$ 1.266,00, porque permaneceu no time por 38 dias e destes, foram pagos 500 reais na última partida. Portanto, o descumprimento foi parcial. Além disso, as alegações de inadequação dos alojamentos não estão acompanhadas de provas aptas a sugerir a ocorrência de dano moral.
7. Dos autos o que se extrai é o descumprimento parcial da obrigação, circunstância insuscetível de gerar danos morais. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.